Tribunal: TJDFT
Processo: 0737543-05.2025.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA – GACOP. NÃO INCORPORÁVEL AOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR PÚBLICO. RESTITUIÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. DEVIDA. TEMA 163 DO STF. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelo Distrito Federal em face da sentença de reconhecimento da ilegitimidade passiva do IPREV e de procedência do pedido em face do Distrito Federal de restituição à autora do valor de R$ 1.834,51, referente às contribuições previdenciárias recolhidas sobre a Gratificação de Atividade de Coordenação Pedagógica (GACOP), no período de abril de 2022 a janeiro de 2025.
2. Recurso tempestivo e adequado à espécie. A parte recorrente é isenta do recolhimento do preparo. Foram ofertadas contrarrazões (ID 80414500).
3. Na origem, a autora ajuizou ação contra o Distrito Federal e o IPREV, em que pede a devolução da contribuição previdenciária sobre a GACOP, sob o fundamento de se tratar de parcela remuneratória de natureza transitória, que não se incorpora aos proventos de aposentadoria e, portanto, não deve compor a base de cálculo da contribuição previdenciária, por ausência de contrapartida futura.
4. Em suas razões recursais, o Distrito Federal afirmou que: (i) “a GACOP é verba remuneratória instituída por lei e paga mensalmente ao servidor que desempenha a função de Coordenador Pedagógico, caracterizando-se como parcela habitual enquanto perdura o exercício da função”; (ii) “a legislação previdenciária distrital estabelece que a contribuição incide sobre a remuneração do servidor ativo, sendo irrelevante o fato de a verba se incorporar ou não à aposentadoria, salvo quando houver previsão legal expressa que determine sua exclusão da base de cálculo, o que não ocorre neste caso”; (iii) “a sentença adotou interpretação indevida ao equiparar a GACOP às verbas tratadas pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 163, que envolvem parcelas transitórias e eventuais, como serviços extraordinários ou adicionais de insalubridade, circunstância completamente distinta da gratificação paga à autora por quase três anos”; (iv) “o regime próprio de previdência dos servidores públicos é baseado no caráter contributivo e no princípio da solidariedade, de forma que a contribuição não pressupõe equivalência direta entre parcela recebida e benefício futuro individual”.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. A questão em discussão consiste em definir se é cabível o desconto de contribuição previdenciária sobre a Gratificação de Atividade de Coordenação Pedagógica (GACOP) percebida durante o exercício da função.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. De acordo com a Tese 163 do STF, de repercussão geral: “Não incide contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público, tais como terço de férias, serviços extraordinários, adicional noturno e adicional de insalubridade”.
7. A contribuição social do servidor público para custeio de seu regime próprio de Previdência somente deve incidir sobre a quantia recebida que servirá de parâmetro para o cálculo dos proventos de aposentadoria.
8. As parcelas que se pretende o ressarcimento são as que incidiram sobre a GACOP, as quais não são incorporáveis aos vencimentos de aposentadoria. Portanto, correta a sentença que condenou o DF à restituição das quantias descontadas em folha de pagamento a título de contribuição previdenciária incidente sobre a GACOP. Nesse sentido é o entendimento das Turmas Recursais em relação à gratificações similares: acórdão 1959738, Relator Antonio Fernandes da Luz, Primeira Turma Recursal; acórdão 1948211, Relatora Giselle Rocha Raposo, Segunda Turma Recursal; acórdão 1945907, Relator Marco Antonio do Amaral, Terceira Turma Recursal.
9. O tempo pelo qual a servidora recebeu a gratificação (aproximadamente três anos), não torna tal benefício perene, de modo que somente será devido enquanto a servidora exercer a atividade de coordenação pedagógica (Lei Distrital 5.105/2013). As gratificações pro labore faciendo não sofrem incidência de contribuição previdenciária, exatamente porque não repercutem na aposentadoria.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso conhecido e NÃO PROVIDO.
11. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.